Tribunal: TJBA
Processo: 0006614-09.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006614-09.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LICIA E ZULEIDE LTDA - ME

Advogado(s)
:
ZULEIDE LIMA OLIVEIRA

APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA SERVIÇO DE REALOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO FIMADO PELO TITULAR DA CONTA CONTRATO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO APELANTE/ OCUPANTE DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO, PARTE FÁTICA QUE SE SATISFAZ COM A PROVA DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE COBRANÇA. SERVIÇO. FATURA DE CONSUMO. ART. 102, §2º, RESOLUÇÃO N. 414/2010, DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0006614-09.2013.8.05.0080
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.